Tribunal: TJMT
Processo: 1005433-95.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005433-95.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 63613974) interposto por PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 57590467):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O arbitramento do valor dos honorários advocatícios em razão da sucumbência está sujeito aos critérios de valoração delineados no art. 85 , §§ 2.o e 8.o, do Código de Processo Civil, sendo sua fixação ato do Julgador. Honorários reduzidos para R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.”
(TJ-MT - AGR: 10054339520198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2020)
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno, manteve a decisão monocrática de id 50314481, que deu parcial provimento à Apelação interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da sentença prolatada na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório n° 1005433-95.2019.8.11.0041, e reduziu o valor arbitrado a título de honorários advocatícios de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) para R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
A Recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados de outros tribunais, ao argumento de que “(...) a redução dos honorários advocatícios de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), tornou o valor irrisório, divergindo do entendimento deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que sempre defendeu a justa remuneração do advogado (...)”.
Recurso tempestivo (id 66242954).
Contrarrazões apresentadas no id 69773477.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Inaplicabilidade do Tema 1.046 do STJ - Distinguishing
De início, destaca-se que a controvérsia relativa à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015, possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais no 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046), os quais permanecem pendentes de julgamento.
No entanto, o referido tema, embora relacionado à matéria discutida no presente Recurso Especial, não se mostra aplicável ao presente caso, uma vez que não está em discussão a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, eis que as razões aduzidas pelo Recorrente estão delineadas no argumento de que “(...) a redução dos honorários advocatícios de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), tornou o valor irrisório, divergindo do entendimento deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que sempre defendeu a justa remuneração do advogado (...)”.
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao art. 85, §§ 2o e 8o do CPC se ampara no argumento de que a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios o tornou irrisório, de forma que o aresto não está em consonância com o entendimento do STJ, que já decidiu que a aludida verba não pode ser fixada em valores ínfimos.
Nesse aspecto, aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) O arbitramento do valor dos honorários advocatícios em razão da sucumbência está sujeito aos critérios de valoração delineados no art. 85 , §§ 2.o e 8.o, do Código de Processo Civil , sendo sua fixação ato do Julgador.
Vale salientar, que o óbice quanto à verba honorária ocorre quando ela ultrapassa a condenação fixada ao Autor, verbis: “Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão”(STJ.REsp 443.746/RS).
Atrelado a isso está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).
No caso, conforme consignado por esta Relatora escorreita a utilização do critério previsto no art. 85, § 8.o do Código de Processo Civil, ou seja, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2.o".
Assim, sopesando a natureza da ação de cobrança, em tramitação desde Fevereiro/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação da Seguradora Agravada em indenizar a vítima Agravante no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), mostra-se imperiosa a redução dos honorários advocatícios para R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
Dessume-se, pois, a ausência de elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, motivo pelo qual deve ela prevalecer em todos os seus termos. (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROVEITO ECONÔMICO ÍNFIMO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC/2015. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ firmou jurisprudência no sentido de que, havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 CPC/2015 (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 2. No caso, a Corte de origem manteve a sentença que, por equidade, fixou os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00, tendo em conta as peculiaridades da causa e o valor ínfimo da condenação em pagar a quantia de R$ 1.012,50 a título de indenização securitária - seguro DPVAT. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto. 5. Impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1531500 MS 2019/0186485-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça